Tribunal: TJMT
Processo: 1028046-22.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028046-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 277.265.608-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA - CPF: 010.016.661-00 (RECORRIDO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REVELIA COM EFEITOS RELATIVOS. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a questão da revelia, esclarecendo que seus efeitos são relativos ante a inverossimilhança das alegações ou contradição com as provas dos autos.

3. A dinâmica do acidente de trânsito foi adequadamente examinada, aplicando-se corretamente a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, conforme art. 29, II, do CTB.

4. A ausência de prova robusta para elidir a presunção de culpa em colisão traseira foi devidamente fundamentada no julgado embargado.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O embargante alega existir omissão e contradição no julgado, sustentando que não foi analisada adequadamente a revelia do embargado e que o acórdão teria deixado de considerar que o veículo do recorrido estava parado irregularmente na via pública.

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos, sustentando que os embargos têm caráter meramente protelatório e que não há qualquer vício na decisão embargada.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Quanto à alegada omissão sobre a revelia, observo que o acórdão embargado tratou expressamente da questão ao consignar que
"embora tenha sido decretada a revelia da parte ré, seus efeitos são relativos, não implicando procedência automática dos pedidos".
O julgado esclareceu que, nos termos do art. 345, IV, do CPC, a revelia não produz presunção de veracidade quando as alegações forem inverossímeis ou contraditórias com as provas dos autos.

Portanto, a questão da revelia foi devidamente analisada, não havendo omissão a ser suprida.

No que se refere à dinâmica do acidente, o acórdão examinou detalhadamente as circunstâncias do evento, concluindo que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O julgado fundamentou-se na presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, conforme estabelece o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de que o veículo do embargado estava
"parado irregularmente"
foi considerada pelo colegiado, que concluiu pela ausência de prova robusta capaz de elidir a presunção de culpa do condutor que atinge pela traseira.

Não há, portanto, contradição ou omissão no julgado. O que se verifica é mera inconformidade do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Os argumentos apresentados já foram devidamente apreciados e rejeitados pelo colegiado, não se justificando nova análise sob o pretexto de suprir inexistente vício da decisão.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, o embargado alegou em contrarrazões que os embargos possuem caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. No entanto, não há comprovação de que os embargos foram opostos com manifesto propósito de procrastinação ou que constituem abuso do direito de recorrer. O embargante apresenta questionamentos específicos sobre supostas omissões no acórdão, o que justifica a análise do mérito das alegações sem a imposição de penalidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026